Tribunal: TJSP
Processo: 1048719-29.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade Civil. Transporte aéreo. Cancelamento de voo. Defesa genérica. Ausência de reacomodação em outra aeronave e realização do reembolso do valor das passagens. Defeito na prestação do serviço. Obrigação da companhia aérea em reparar os danos materiais e morais sofridos pelos passageiros. Dano moral caracterizado. Quantum que deve ser fixado dentro do princípio da

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade Civil. Transporte aéreo. Cancelamento de voo. Defesa genérica. Ausência de reacomodação em outra aeronave e realização do reembolso do valor das passagens. Defeito na prestação do serviço. Obrigação da companhia aérea em reparar os danos materiais e morais sofridos pelos passageiros. Dano moral caracterizado. Quantum que deve ser fixado dentro do princípio da razoabilidade. Majoração do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por passageiro. Recurso da empresa-ré improvido e provido o recurso das autoras para majorar a condenação.